Tribunal: CARF
Processo: 10120.006498/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006498/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PRUMUS CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Restando comprovado não ter o registro das obras de construção civil
observado os regramentos fiscais e contábeis aplicáveis, é possível ser apurada
a base de cálculo das contribuições mediante o procedimento de aferição
indireta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA, que julgou procedente lançamento DEBCAD n°
37.055.094-3 (fls. 2 e ss, Relatório Fiscal às fls. 266/274), de contribuições sociais devidas à
Seguridade Social, parte patronal, SAT/GILRAT, parte do segurado e destinada a terceiras
entidades e fundos.
A autuação teve por fatos geradores a remuneração dos segurados e autônomos,
contratados pela epigrafada para execução de obras e serviços diversos. Essa remuneração foi
apurada por aferição indireta, com base na área construída conforme Declaração e informação
sobre Obra - DISO (fls. 151/156; 162/167, 173/181; 187/195; 203/215; 229/239; 250/267); e o
correspondente Aviso de Regularização de Obra (ARO) (fls. 158; 170/171; 184/185; 198/199;
223/226; 244/247; 285/288), utilizando-se a tabela do Custo Unitário Básico (CUB) referentes às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006498/2007-96
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006498/2007-96

matriculas CEI n° 50.010.96510/70; 50.012.56249/78; 50.014.35350/72; 50.015.68479/74;
50.016.61603/72; 50.018.08767/70; 50.019.60487/73; 50.019.60712/75; 50.024.72179/75;
50.024.38282/72; 50.025.83743/73.
O lançamento foi impugnado (fls. 687 e ss), conforme descrito na contestada:
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, tempestivamente, em 25/04/2007,
sendo as seguintes razões de defesa suscitadas contra a NFLD em epigrafe:
- Que em relação à afirmação de que utilizou os mesmos centros de custos
(5.1.1.89.0000) para contabilização das despesas com pessoal das obras matrículas CEI
no 50.016.61603/72; 50.018.08767/70; 50.019.60487/73 e 50.019.60712/75, a mesma é
verdadeira. Porem, tais matrículas foram abertas por funcionário do INSS, que
equivocadamente, ao ver que o projeto estava dividido em módulos, resolveu abrir uma
matrícula para cada um. Contudo, trata-se de um só projeto, subdividido em módulos,
conforme o Alvará de Licença para Construção no. 002705 (fl. 357); a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART (fl. 358) e correspondência emitida pela Prefeitura de
Rio Quente - GO, em 21/09/05 tendo como destinatário o INSS (fl. 359);
- Que em relação à afirmação de ter sido utilizado o mesmo centro de custos
(5.1.1.01.000000) para contabilização das obras Girassóis Gl, Matriz Shop 62 e
Residencial Triunfo a mesma não procede, pois a fiscalização não examinou o livro
razão, portanto está anexando extrato de cada obra citada, ou seja: Conta 5.11.01 a
5.11.06- Obras Girassóis G1 - Período Maio/1999 a Dezembro/2001 (fls.. 384/543);
Conta 511.93.0000 a 511.97.000 - Obra Residencial Triunfo - Período Janeiro a
Dezembro/2006 (fls. 544/556).
- Que das obras citadas, deve-se retirar a obra Girassóis G1 (matrícula 387300073/75),
que não consta do Mandado de Procedimento Fiscal, e portanto não é objeto de
fiscalização;
- Que a obra Matriz Shop é de propriedade da empresa Matriz Shopping CNPJ
06.950.821/000-75 (cartão CNPJ anexo fl. 559) de quem a impugnante é sócia e cuja
obra não foi executada pela impugnante, aparecendo na contabilidade apenas a
aquisição de material conforme extrato do razão (fls. 566/577) e contrato (fls. 560/564).
Demandada diligência (fls. 1214/1220) pela instância de piso para melhor
esclarecimento dos fatos, assim se manifestaram a fiscalização e a contribuinte, em
correspondente resposta:
A autoridade lançadora, em resposta ao pedido de diligência, emitiu Relatório Fiscal
Complementar (fls. 613/633) [fls. 1224/1262] informando em breve síntese:
A) Aferição Indireta
- Que a notificada apresentou os arquivos digitais de pessoal (período Janeiro/2003 a
Junho/2007) e contábil (período Janeiro/2003 a Dezembro/2006), não apresentando
portanto os arquivos digitais dos registros da contabilidade no período Janeiro/2007 a
Abril/2007;
- Que diversos arquivos digitais apresentaram inconsistências conforme relacionado às
fls. 614, e reafirmado no campo parecer conclusivo (fls. 629), tendo havido sucessivas
tentativas no sentido de solucionar os problemas apresentados em relação às folhas de
pagamento, culminando com o Auto-de-Infração 37.055.092-7;
- Que, analisando-se os arquivos digitais da contabilidade, foi constatado que a
notificada utilizou o mesmo centro de custos (5.1.1.89.000) para a contabilização das
despesas com pessoal das obras matrículas CEI N° 50.016.61603/72, 50.018.087767-70,
50.019.60487/73 c 50.019.60712/75) bem como utilizou o mesmo centro de custos
(5.1.1.01.00000) para contabilização das despesas das obras: Girassóis G1, bem como
das obras Matris Shop 62 e Residencial Triunfo. Diante do exposto, a fiscalização
concluiu pela desconsideração da contabilidade, e emissão do Auto-de-Infração
37.055.091-9, código de fundamentação legal 34.
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006498/2007-96

b) Quanto ao levantamento FP - Folha de Pagamento, o mesmo refere-se ao
comparativo entre mão-de-obra declarada em GFIPs e os recolhimentos efetivados
Desta forma, as obras Matriculas CEI no 50.015.68479/74; 50.024.38282/72 e
50.025.83743/73, somente tiveram inadimplência relativa à mão-de-obra declarada em
GFIP e não recolhida, não sendo portanto juntado documentos de comprovação, pois
suas obras não foram aferidas;
c) Todos os AROs emitidos estão corretos, sendo que os documentos de fls. 357/382 em
nada modifica o débito levantado, pois os citados documentos já haviam sido analisados
pela fiscalização, pois a própria empresa os tratou individualmente conforme se
encontra demonstrado pelas próprias matrículas CEI inscritas pela notificada;
d) Os parâmetros utilizados, bem como a fundamentação legal, foram expostos em
tópicos próprios do relatório fiscal complementar, de forma clara e precisa, assim como
já previstos no anexo denominado Fundamentos Legais do Débito (fls. 117/121);
A notificada, intimada do relatório fiscal complementar (fls. 636), apresentou nova
impugnação (fls. 642) [fls. 1283/1287] na qual alega manter os termos da impugnação
inicial acrescentando que:
- Quanto às matrículas CEI 50.016.61603/72, 50.018.087767-70, 50.019.60487/73 e
50.019.60712/75 tratam-se de projetos de construção de casas populares atendendo
requisitos de conjunto habitacional de interesse popular com área inferior a 70m2,
enquadrados na tabela de custo unitário básico - CUB, e cuja mão de obra para efeito de
cálculo de contribuição previdenciária é 12%, percentual este não observado pela
fiscalização.
- Observou uma impropriedade contábil no centro de custos (5.1.1.01.00000) no que diz
respeito à obra Matriz Shop 62, que conforme já afirmado anteriormente, trata-se de
uma obra realizada por outra empresa, mas com fornecimento de material pela
impugnante. Desta forma, percebendo o erro, transferiu-se os valores relativos aos
materiais fornecidos para o grupo Permanente.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 1585/1601), em
decisão que teve a seguinte ementa:
OBRA DE CONSTRUÇÃO C1VIL -PESSOA JURÍDICA - AFERIÇÃO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, bem como na falta de prova regular e formalizada, o fisco pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, no caso de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa jurídica, constituir o crédito fiscal mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
sendo efetuada através da emissão do Aviso de Regularização de Obra -ARO, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
O recurso voluntário foi interposto em 30/04/2009 (fls. 1609 e ss), sendo que nele
pugna a contribuinte pela nulidade do lançamento, arguindo, em síntese, e em linha com as
razões já trazidas quando da impugnação, que:
- a empresa utilizou-se de um único centro de custos para contabilização das
matrículas 50.016.61603/72, 50.018.08767/70 e 50.019.60712/75, pois se tratava de um único
projeto de construção de casas populares, tendo sido erro do funcionário do INSS em interpretá-
lo a seu modo, atribuindo quatro matrículas;
- a utilização do centro de custo 5.1.1.01.00000 para contabilização das obras
Girassóis G1, Matriz Shop e Residencial Triunfo deu-se, no que se refere a esta último, porque o
centro de custo estava zerado, possibilitando sua utilização para outra obra; no que tange à
Matriz Shop, efetivamente houve equívoco, então foi providenciada a retificação do Diário e
documentos fiscais e contábeis;
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006498/2007-96

- os erros do Manad foram decorrentes de desconhecimento do programador, e o
Residencial Triunfo é obra de interesse social, não havendo o fiscal atentado para tal fato quando
projetou o débito, havendo erro no enquadramento do CUB;
- ao contrário do que insinua o auditor, com base em exame de processo
trabalhista, a empresa não tem como prática pagar salários em folha extra, devendo ser a
utilização de aferição indireta realizada com muito cuidado – nesse sentido, traz decisão judicial
e entendimento administrativo.
É o relatório

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Impende assinalar, de início, que embora a interessada postule a nulidade da
NFLD, os fundamentos trazidos para tanto se consubstanciam em razões de mérito, e nessa
qualidade serão enfrentadas.
Assim pontuado, verifica-se não ter a contribuinte razão na sua inconformidade
quanto à realização de aferição indireta.
Com efeito, ela admite expressamente ter havido abertura de matrículas CEI
diversas, ainda que pretensamente relacionada com um único projeto, de conjunto habitacional.
Defende, contudo, que assim o teria feito por orientação de funcionário do INSS.
Ocorre, entretanto, não existir qualquer prova de ter sido dada tal orientação.
Ademais, a contribuinte é que é a responsável última por tal abertura de matrículas, sendo
descabido procurar eximir-se de seus deveres legais imputando eventual inadequação a terceiro,
tanto mais quando prova alguma traz da aventada narrativa.
Veja-se que foi a própria recorrente que efetuou o preenchimento das Declarações
de Informações sobre Obras – DISO, optando então pela matrícula individual dos respectivos
empreendimentos. E sendo assim, deveria ter observado os comandos legais e normativos
aplicáveis, a saber, art. 32, II da Lei 8.212/91, art. 225, § 13, II, do Decreto 3.048/99, e art. 419,
parágrafo único da IN SRP 03/05, então vigente. Vale reproduzir, por oportuno, o citado art. 225
do Decreto 3.048/99, no que interessa:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II-lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
(...)
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006498/2007-96

II-registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (grifei)
E, não o havendo feito, ou seja, utilizando-se de um único centro de custos para
contabilização das matrículas 50.016.61603/72, 50.018.08767/70 e 50.019.60712/75, incorreu
nas disposições dos §§ 3° a 6° do art. 33 da Lei 8.212/91, c/c o art. 473, I a V, da IN SRP 03/05,
sendo assim perfeitamente aplicável a aferição indireta realizada. Aferição indireta essa a qual,
não é demasiado anotar, utilizou-se do CUB divulgado e adequado ao tipo de obra (casa
popular), tudo em conformidade com os regramentos do art. 435, § 1°, e 443, parágrafo único da
IN SRP 03/05.
Noutro giro, admite a empresa ter-se utilizado de um mesmo centro de custo
5.1.1.01.00000 para contabilização de outras diversas obras - Girassóis G1, Matriz Shop e
Residencial Triunfo – e, ainda que o tenha feito por estar tal ‘centro’ de custos zerado, ou ainda,
tenha promovido posteriormente retificação contábil do equívoco, consoante alegado, e do que
não há evidências, o fato é que o procedimento por ela efetuado está em dissonância com as
regras normativas tributárias atinentes ao particular, já mencionadas, reforçando o entendimento
pela correção da autuação fiscal.
Na sequência, ingressa a recorrente na argumentação de que eventuais erros no
preenchimento do Manad, no qual não constaram os dados contábeis de 2007, são de
responsabilidade do programador, que estaria “aprendendo a lidar com a novidade técnica”,
arguição que, à evidência, em nada lhe socorre, já que como pessoa jurídica é a responsável
última pelo preenchimento do Manad. E melhor sorte não favorece o argumento de que teria
havido enquadramento errado no CUB no tocante ao empreendimento Residencial Triunfo, já
que demonstrado nos autos que a definição do CUB a ser utilizado na autuação adveio de
informações prestadas pela própria empresa na Declaração e Informação sobre Obra – DISO.
Caberia, então, à interessada demonstrar claramente eventual desconformidade do valor
constante dessa fonte de dados com os parâmetros utilizados nos cálculos fiscais, o que não
sucedeu na espécie.
Por fim, quanto à passagem em que a fiscalização diz, com base em sentença
trabalhista movida contra a contribuinte, que “restou provado a prática dessa empresa em pagar
salários extra folha de pagamentos”, não se vislumbra, de modo algum, tal referência como tendo
sido determinante para a imputação fiscal ora questionada. Trata-se de reforço argumentativo,
despiciendo e de maneira alguma relevante, para a formação do convencimento do julgador
acerca dos fatos controversos, e sobre o direito aplicável no caso concreto.
Em suma, constata-se que a contribuinte, confessadamente, efetuou diversos
equívocos na contabilização das obras de construção que realizou - ainda que os trate com
menoscabo, ou que os impute a terceiros - os quais deram azo ao lançamento questionado, o qual
não merece reparos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006498/2007-96

Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital